Tribunal: TJSP
Processo: 2185085-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pregão
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Agravo interno – Suspensão dos efeitos da liminar deferida – Decisão em que determinada a suspensão do procedimento licitatório, pregão eletrônico no 50/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação, na forma de cartões eletrônicos com chip – Grave lesão de

Ementa:
Agravo interno – Suspensão dos efeitos da liminar deferida – Decisão em que determinada a suspensão do procedimento licitatório, pregão eletrônico no 50/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação, na forma de cartões eletrônicos com chip – Grave lesão de difícil reparação demonstrada no caso concreto – Agravo não provido.